Tribunal: TJES
Processo: 5026880-04.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026880-04.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARCOS FERNANDES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5026880-04.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.
RECORRIDO
: MARCOS FERNANDES.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, CUJA NARRATIVA DA PARTE AUTORA FOI ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “
Relata a parte autora, em síntese, que, no final do ano de 2021, tentou realizar a contratação de um cartão de crédito, quando foi surpreendida pela informação de que seu nome havia sido inscrito nos órgãos restritivos ao crédito em razão de débitos contraídos em instalação de imóvel que não possui e jamais frequentou. Afirma que buscou solucionar a questão de forma administrativa, sem êxito.
” PUGNA A PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
QUE
TORNOU DEFINITIVA A DECISÃO DE URGÊNCIA QUE CANCELOU A INSCRIÇÃO NOS CADASTROS, DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E CONDENOU A RÉ NO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ EM QUE PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA E, SUBSIDIARIAMENTE, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO DA TURMA RECURSAL, PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. DO MÉRITO.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). COM EFEITO, CONSTATA-SE NOS AUTOS QUE
FOI INDEVIDA
A INCLUSÃO DOS DADOS DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO,
EVIDENCIANDO, NESTES TERMOS, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NESSE SENTIDO, O SEGUINTE TRECHO DO ATO SENTENCIAL MERECE SER TRANSCRITO,
in verbis
: "
(...) verifico que restou demonstrado pela parte autora a inscrição desabonadora em seu nome, em razão de débito referente à instalação situada em localidade que afirma jamais ter residido, o que é corroborado pelo Boletim de Ocorrência elaborado pelo autor. Em contrapartida, a requerida afirma que realizou vistoria no local da instalação, oportunidade em que obteve a informação de que o autor era o antigo proprietário do imóvel em questão e não procedeu à alteração da titularidade. A requerida, todavia, não apresentou nos autos qualquer demonstração do alegado, ônus a ela incumbido pelo artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que poderia ter sido feito através da apresentação de cópia da documentação supostamente apresentada pelo autor no início da relação contratual, da certidão de ônus do imóvel ou até mesmo da oitiva da testemunha apontada em defesa, tendo permanecido inerte após acionada para esclarecer a sua identidade. Assim, não tendo a requerida comprovado a relação entre o autor e a titularidade indicada em petição inicial e, consequentemente, a existência do débito e legitimidade da inscrição desabonadora, faz jus o autor à confirmação da medida liminar a seu tempo deferida, bem como à declaração de inexistência do débito e da relação jurídica objeto dos autos. (...)
". COM ISSO,
RESTA CONFIGURADO O DANO MORAL
IN RE IPSA
, VISTO QUE É PRESUMIDO E DECORRE DA PRÓPRIA ILICITUDE DO FATO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ (AG 1.379.761). O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 5.000,00) ESTÁ DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO NECESSITANDO DE QUALQUER ALTERAÇÃO POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55,
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)